Tribunal: STF
Processo: Rcl 51236
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração contra decisão em que declarei extinto o processo sem exame do mérito.



    Segundo a decisão embargada, o reclamante, embora intimado para fornecer o endereço da parte beneficiária, não se manifestou e, renovada a intimação, manteve-se uma vez mais em silêncio. 



    Em suas razões, a parte embargante aponta obscuridade no ato recorrido, alegando que o Instituto Pro-Provo não é parte beneficiária da decisão reclamada e que seria prescindível citá-lo. 



    Requer o provimento dos embargos a fim de que seja sanada a pecha apontada e analisado o mérito da presente reclamação.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED, ministro Celso de Mello).



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    No caso, não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, em 17 de março de 2022, determinei a intimação do ora embargante para que fornecesse novo endereço do Instituto Pro-Povo, sob pena de extinção, mas não houve resposta e, mesmo após renovada a intimação, em 12 de abril de 2022, o reclamante se manteve silente. 



    Ressalte-se que, na hipótese, o próprio reclamante indicou o Instituto Pro-Povo como parte beneficiária.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator